Tribunal: STF
Processo: RE 361829
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. ISENÇÃO CONCEDIDA PELA
UNIÃO. CF/67, com a EC 1/69, art. 19, § 2º. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO,
POR PARTE DA UNIÃO, DE ISENÇÕES DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
C.F., 1988, art. 151, III.
I. - O art. 41, ADCT/1988, compreende
todos os incentivos fiscais, inclusive isenções de tributos, dado
que a isenção é espécie do gênero incentivo fiscal.
II. - Isenções
de tributos municipais concedidas pela União na sistemática da
CF/67, art. 19, § 2º; DL 406/68, art. 11, redação da Lei
Complementar 22/71. Revogação, com observância das regras de
transição inscritas no art. 41, §§ 1º, 2º e 3º, ADCT/1988.
III. -
Agravo não provido.